Tribunal: TJDFT
Processo: 0719353-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719353-52.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: FRANCISCO DONIZETE PECINATO - ME D E S P A C H O Vistos etc. Em face do pleito de concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., oportunizo à parte adversa a manifestação acerca das razões dos embargos, no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 1.023, § 2o, do CPC/2015). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora